Tribunal: TJDFT
Processo: 0746096-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT). DOENÇA PREEXISTENTE. URGÊNCIA MÉDICA. ART. 35-C DA LEI N. 9.656/98. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N. 558/2022. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando à operadora de plano de saúde que autorizasse e custeasse a cirurgia de revascularização miocárdica do beneficiário, incluindo o fornecimento dos materiais necessários, no prazo de 72 horas.
2. A agravante sustenta a existência de Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo período de 24 meses, em razão de doença preexistente declarada pelo beneficiário, nos termos da Resolução Normativa no 558/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
3. O agravado, por sua vez, alega urgência do procedimento diante do risco imediato de morte, invocando a regra de cobertura obrigatória para casos emergenciais prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/98.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia em análise consiste em verificar se a cláusula de Cobertura Parcial Temporária (CPT) afasta a obrigação de a operadora de plano de saúde autorizar e custear procedimento cirúrgico emergencial, indicado para a preservação da vida do beneficiário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução Normativa no 558/2022 da ANS autoriza a estipulação de Cobertura Parcial Temporária (CPT) para procedimentos de alta complexidade relacionados a doenças preexistentes, pelo prazo de 24 meses.
6. Todavia, o art. 35-C da Lei no 9.656/98 estabelece a obrigatoriedade de cobertura para atendimentos de emergência que envolvam risco imediato de vida ou possibilidade de lesões irreparáveis, desde que caracterizados por declaração médica.
7. O relatório médico juntado aos autos aponta que o beneficiário é portador de doença arterial coronariana grave, com risco concreto de novo infarto e de morte súbita, circunstâncias que justificam a indicação de cirurgia emergencial.
8. O perigo de dano irreparável recai sobre o beneficiário, não havendo risco relevante à operadora que possa justificar a suspensão da decisão recorrida.
9. Em juízo de cognição sumária, a urgência do procedimento prevalece sobre a cláusula contratual de CPT, impondo a manutenção da tutela de urgência concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A estipulação de Cobertura Parcial Temporária (CPT) não exime a operadora de plano de saúde da obrigação de custear procedimento emergencial indispensável à preservação da vida do beneficiário. 2. A regra de cobertura obrigatória para emergências, prevista no art. 35-C da Lei no 9.656/98, prevalece sobre quaisquer limitações contratuais.
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 9.656/98, art. 35-C.
Jurisprudência relevante citada: Não há.